Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704033-34.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REFIS. CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DÉBITO PRINCIPAL. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 976/2020. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. DECRETO No 41.463/2020. DISPOSIÇÕES. DIMINUIÇÃO DA QUANTIA PREVISTA NO § 1o DO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/94. CÁLCULO AUTOMÁTICO. ERRO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. ATO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 3o DA LC 976/2020 AO ACRÉSCIMO DE 10% DO ART. 42, § 1o, DA LC 004/94. ORDEM DE APLICAÇÃO DO DESCONTO IRRELEVANTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança consubstancia remédio jurídico constitucional cuja finalidade é a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato ilegal praticado por autoridade coatora, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2. A adesão ao REFIS-DF 2020 para compensação com precatórios e redução de juros e multa, não autoriza a redução do valor do débito principal na forma prevista no artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar no 976/2020, uma vez que requerido pelo contribuinte parcelamento de tributos com fundamento no art. 2o, parágrafo 3o, do citado Diploma legal, dispositivos esses não referenciados no art. 8o, que disciplina especificamente a modalidade de compensação com precatórios e prevê redução somente para juros e multa. Não havendo expressa previsão legal de outras reduções além das relativas a juros e multa, não pode a Administração Pública ampliar os benefícios para além dos ali estabelecidos. Imperativo, portanto, aplicar tão somente a redução de juros e multas estabelecida no inciso II, alíneas a e b, do citado art. 4o da LC 976/20. Interpretação necessária para o regramento estabelecido pelo legislador ordinário antes de passarem a viger as alterações introduzidas pela Lei Complementar 983/2021. 3. Quanto à Lei Complementar no 983/2021, que alterou a Lei Complementar no 976/2020, estabeleceu expressamente: "Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da publicação da Lei Complementar no 976, de 2020, em relação às alterações no art. 2o, § 3o, IX, no art. 8o, caput, e no art. 9o, caput, aplicando-se lhes o disposto no art. 8o, I, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994". A Exposição de Motivos da citada lei reformadora esclarece o objetivo de sua edição: corrigir erros identificados na Lei Complementar no 976/2020, entre eles os "erro de remissão identificado caput dos artigos 8o e 9o. Assim, sofreram alteração os artigos 8o e 9o, que passaram a fazer referência ao § 3o (e não ao § 4o) do art. 2o da Lei Complementar no 976, de 2020. 4. O Decreto no 41.463/2020, que regulamentou o REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976/2020, deixou claro, no artigo 7o, a que débitos tributários se referia a possibilidade de compensação com precatórios e aqueles para os quais caberiam apenas as reduções de juros e de multas. Mencionado Decreto foi editado em 12/11/2020, antes do advento da Lei Complementar no 983/2021, de modo válidas e vigorantes suas disposições quando a impetrante aderiu ao REFIS. Inadmissível, portanto, que alegue desconhecimento ou retroação prejudicial a si da lei posterior, uma vez que, apesar do erro material reconhecido na redação da Lei Complementar no 976/2020, o Decreto no 41.463/2020 no mesmo sentido regulamentava a matéria. 5. A interpretação literal do artigo 3o da Lei Complementar no 976/2020 indica que no valor principal da dívida ativa deve ser contabilizada quantia correspondente a “10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios”, tal como previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994. O momento de inscrição do débito em dívida ativa é de ser, destarte, o de incidência do percentual de 10%, previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994, com o que não se verifica ilegalidade no ato administrativo praticado pela autoridade apontada como coatora. De consequência, não há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança. 6. Sem prova pré-constituída de que o débito parcelado, referente à formalização do REFIS-2020 e sobre o qual deve incidir o acréscimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 4/94, não foi calculado com observância das reduções legais estabelecidas na Lei Complementar no 976/2021, é de ser mantida a sentença que denegou a segurança. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem majoração de honorários. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 3o, 4o e 8o, da Lei Complementar 976/2020; 42, §1o, da LC 4/1994; 150, inciso I, da Constituição Federal; e 97 do CTN, defendendo o direito de usufruir da integralidade dos benefícios instituídos pelo artigo 4o, inciso I, da LC no 976/2020, inclusive, a redução do principal, no caso de apresentação de precatórios para efeito de compensação de débitos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente o recurso especial não merece seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, 4o e 8o, da Lei Complementar 976/2020; 42, §1o, da LC 4/1994; e 97 do CTN. Isso porque o desenlace da controvérsia pela turma julgadora se deu com a análise da Lei Complementar Distrital 976/2020 e da Lei Complementar Distrital 4/1994. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, "É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao aludido malferimento do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, porquanto “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003